Tribunal: TJPA
Processo: 0801304-04.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801304-04.2023.8.14.0107

APELANTE: PETROSOLO DIESEL LTDA

APELADO: MAURICIO BONFIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801304-04.2023.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu

RECORRENTE: PETROSOLO DIESEL LTDA

RECORRIDO: MAURÍCIO BONFIM DE SOUZA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Responsabilidade civil objetiva. Incêndio em posto de combustíveis. Consumidor por equiparação. Dano material. Dano moral. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maurício Bonfim de Souza em face de Petrosolo Diesel Ltda., em razão da destruição total de motocicleta de sua propriedade em incêndio ocorrido nas proximidades de posto de combustíveis vinculado à empresa ré. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva da ré e a condenou ao pagamento de R$ 14.567,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. Inconformada, a ré apelou sustentando: (i) inaplicabilidade do CDC; (ii) inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo causal e culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) ausência de dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, pedido de redução do valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, mesmo inexistente relação contratual direta;

(ii) saber se há responsabilidade civil da empresa apelante, ou se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(iii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrentes do evento;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, conforme o art. 17 do CDC, que reconhece como consumidor por equiparação as vítimas do evento danoso, haja vista tratar-se de atividade de risco desenvolvida pela empresa ré.

4.

A responsabilidade da empresa é objetiva, fundada no risco da atividade, sendo o incêndio deflagrado por falha no abastecimento de caminhão-tanque de sua propriedade. Não houve comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do autor, tampouco de que o veículo se encontrava em local irregular.

5.

A indenização por danos morais é devida diante da perda total do bem de uso pessoal do recorrido, ocasionada por evento abrupto e traumático, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

6.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o CDC às vítimas de eventos decorrentes de atividade de risco, na condição de consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

A responsabilidade civil objetiva prescinde da demonstração de culpa, bastando o nexo entre a atividade e o dano.

A indenização por danos morais é cabível em caso de destruição total de bem de uso pessoal por evento traumático.

O quantum fixado a título de dano moral somente comporta revisão quando desproporcional ou irrazoável, o que não se verifica no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0801304-04.2023.8.14.0107
, em que é apelante
Petrosolo Diesel Ltda.
e apelado
Maurício Bonfim de Souza
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PETROSOLO DIESEL LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MAURÍCIO BONFIM DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença recorrida, lançada sob o ID 24303583, reconheceu a ocorrência de responsabilidade civil da empresa ré, ora apelante, em razão de incêndio ocorrido nas imediações de posto de combustíveis, o qual teria destruído por completo a motocicleta do autor, uma Honda Biz 125i, chassis 9C2JC4830KR201178.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré: (i) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e (ii) ao pagamento de R$ 14.567,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta e sete reais), valor correspondente ao bem sinistrado, a título de danos materiais, ambos com correção e juros pela taxa SELIC.

Inconformada, a empresa PETROSOLO DIESEL LTDA interpôs Apelação Cível sob o ID 24303586, arguindo, em síntese: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por ausência de relação de consumo ou mesmo situação equiparada; (ii) inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo causal entre o fato e a conduta da empresa apelante, sendo atribuída ao recorrido a responsabilidade exclusiva ou, no mínimo, concorrente, pelos danos, por haver estacionado em área indevida e de risco; (iii) impossibilidade de condenação por danos morais, dado que se trata de prejuízo de ordem exclusivamente patrimonial decorrente de suposto vício do produto, sem risco à segurança; (iv) pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Até a presente data, não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se às seguintes teses recursais sustentadas pela parte apelante: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos; (ii) inexistência de responsabilidade civil, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) inexistência de dano moral indenizável; e (iv) pedido subsidiário de redução do quantum fixado a título de compensação por danos morais.

Passo à análise.

I – Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Sem razão a apelante ao afirmar a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto. Com efeito, mesmo não tendo o recorrido mantido relação contratual direta com a empresa ré, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que o conceito de consumidor é ampliado nas hipóteses previstas no art. 17 do CDC, que reconhece como consumidor por equiparação todas as vítimas do evento danoso.

Dispõe o art. 17 do CDC:
"Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento."

No caso sob exame, o recorrido sofreu os efeitos diretos de atividade de risco desenvolvida pela empresa apelante, qual seja, o transporte e abastecimento de combustíveis inflamáveis em posto de revenda. A motocicleta do autor, estacionada nas proximidades do estabelecimento denominado "Oliveira e Pires", localizado no Km 18 da BR 010, centro do município de Dom Eliseu, foi inteiramente destruída por incêndio originado de falha durante o abastecimento de tanques de combustível em caminhão de grande porte (Marca Volkswagen, Modelo 19.330 CTC 4x2), vinculado às operações da empresa requerida.

A responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, decorre da falha na prestação do serviço, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando o nexo entre a atividade e o dano sofrido.

Portanto, correta a aplicação do CDC ao caso dos autos, diante da configuração da figura do consumidor por equiparação, também chamado pela doutrina de
bystander
.

II – Da Responsabilidade Civil da Apelante

A tese recursal que sustenta a inexistência de responsabilidade da empresa apelante, sob argumento de que o recorrido estacionou o veículo em área imprópria e assumiu o risco, também não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, não há qualquer prova nos autos que o veículo do autor estava estacionado em local proibido. Em verdade, o que restou devidamente demonstrado nos autos por meio de laudo do Instituto Médico Legal é de que o veículo sinistrado – motocicleta de marca HONDA, modelo BIZ 125, cor vermelha, RENAVAM nº 1296539838, Número de Identificação Veicular (NIV) 9C2JC4830KR201178, motor JC48E3K201164 – foi destruído por incêndio de grandes proporções decorrente de falha operacional no processo de abastecimento de combustível por caminhão tanque pertencente à empresa ré, nas dependências do posto de revenda acima referido.

Consta do laudo pericial que o sinistro “liberou luz e calor para diversas partes da área do imóvel, destruindo completamente o veículo que apresentava o Número de Identificação Veicular (NIV) 9C2JC4830KR201178”. As conclusões periciais evidenciam que o foco do incêndio partiu do caminhão trator da empresa apelante, sendo descabida qualquer alegação de culpa exclusiva ou concorrente do recorrido, o qual teve seu bem afetado sem participação ativa ou contributiva no evento danoso.

A responsabilidade, portanto, é objetiva e fundada no risco da atividade econômica, sendo inaplicável, no caso concreto, a excludente da culpa da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), diante da ausência de comprovação efetiva de conduta imprudente ou temerária por parte do autor.

III – Da Existência de Dano Moral

A condenação ao pagamento de compensação por danos morais também deve ser mantida. A destruição de bem de uso pessoal, em razão de evento traumático e abrupto, configura violação a direito da personalidade, extrapolando a esfera do mero dissabor cotidiano.

O autor, ora apelante, teve perda total de seu veículo em circunstâncias excepcionais, como o incêndio por falha de terceiro, ocasionando abalo moral passível de indenização. O sofrimento experimentado, a angústia e o transtorno oriundos da privação forçada de um bem essencial, como é o caso da motocicleta utilizada para locomoção e/ou trabalho, são suficientes para justificar o arbitramento de indenização de cunho moral.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de dano moral, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou excesso no montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o caráter compensatório da verba e a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto por PETROSOLO DIESEL LTDA
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025